Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005041-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME LOURENCO LOPES BELLIO - CPF: 864.138.990-34 (ADVOGADO), DARLEI GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 021.209.491-23 (AGRAVANTE), GOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 35.327.727/0001-62 (AGRAVADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

21. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, ajuizada por promitente comprador inadimplente de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, que requereu a suspensão das parcelas vincendas e a vedação à negativação enquanto pendente o julgamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente quanto à existência de direito à rescisão contratual e à possibilidade de dano decorrente da continuidade da exigibilidade das prestações.

III. Razões de decidir

3. O direito potestativo à rescisão contratual, previsto na Lei no 13.786/2018, autoriza o promitente comprador a extinguir o vínculo jurídico com fundamento em inadimplemento ou onerosidade excessiva, independentemente da concordância do vendedor.

4. Demonstrada a relação contratual, o inadimplemento e o interesse em rescindir o negócio jurídico, é legítimo o pleito de suspensão das obrigações futuras e da inscrição em cadastros restritivos, ante o risco de dano de difícil
reparação e a reversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a vedação à inscrição do nome do promitente comprador nos cadastros de inadimplentes, quando demonstrado o exercício do direito potestativo à rescisão contratual e o risco de dano irreparável durante a tramitação do processo. 2. A medida de urgência é reversível e visa preservar o equilíbrio da relação jurídica até o julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 300; Lei no 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.871.746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 23/11/2021; TJMT, N.U 1007642-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Darlei Gonçalves de Aguiar contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de tutela urgência formulado nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores n.o

1001132-98.2025.8.11.0040, ajuizada em face de Gold Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Na origem, o agravante pleiteia a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária localizada no Loteamento Jardim dos Desbravadores, firmada em 26/07/2022, bem como a restituição dos valores pagos. Sustenta que atravessa situação financeira que inviabiliza a continuidade do vínculo contratual, o que justificaria a resilição unilateral do negócio jurídico, nos moldes da Lei no 13.786/2018.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a proibição de negativação e protesto do seu nome enquanto perdurar a tramitação do feito. O juízo a quo indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

O agravante, contudo, sustenta que possui direito potestativo à rescisão contratual, com base na Lei no 13.786/2018 e na jurisprudência consolidada sobre o tema. Afirma a existência de risco concreto de negativação indevida, o que justificaria a medida pleiteada.

Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal (id. 270081860).

A parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura apenas como comissária de vendas, e que a obrigação contratual recai sobre a empresa Residencial Jardim dos Desbravadores SPE Ltda., que não integra o polo passivo da demanda.

No mérito, sustenta que o agravante reconhece seu inadimplemento e que não há prova suficiente de urgência, tampouco de direito líquido e certo à suspensão da cobrança. Por fim, impugna a concessão da gratuidade de justiça, alegando que o autor não comprovou hipossuficiência econômica (id. 284966887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da impugnação à justiça gratuita

A agravada impugna a concessão da gratuidade de justiça deferida ao agravante nos autos de origem, sob o argumento de que a declaração de hipossuficiência apresentada não estaria devidamente assinada e que os extratos bancários acostados revelariam capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais, diante da existência de saldo superior a R$ 10.000,00 em conta corrente.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprove impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. O § 3o do artigo 99 do CPC dispõe que:
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, salvo se houver elementos nos autos que afastem essa presunção.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A análise dessa condição deve ser devidamente fundamentada e baseada em provas consistentes, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça. Nesse contexto:

“Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre outros.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021)

Na hipótese, o juízo de origem deferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o agravado não trouxe nenhuma documentação capaz de infirmar a conclusão adotada.

Portanto, rejeito a impugnação à justiça gratuita.

II – Do mérito

De início, consigna-se que, embora a agravada tenha suscitado preliminar de ilegitimidade passiva, a análise da controvérsia será limitada ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no que tange o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. A alegação de ilegitimidade sequer foi enfrentada pelo juízo de origem, motivo pelo qual, sob pena de supressão de instância, deixo de apreciá-la.

Na origem, o agravante propôs ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, alegando que, diante de dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente no contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, sendo inviável sua permanência na relação contratual. Pleiteou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a vedação de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito enquanto pendente a solução definitiva da controvérsia.

O juízo a quo indeferiu a medida, ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como pela alegada irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto à probabilidade do direito, é certo que o promitente comprador detém direito potestativo à rescisão do contrato, nos termos da Lei no 13.786/2018, e que, em caso de desistência imotivada ou inadimplemento justificado, assiste-lhe o direito à extinção do vínculo, com devolução dos valores pagos, observadas as retenções legais cabíveis. A resilição contratual, nesse contexto, não depende da anuência do vendedor, bastando a manifestação de vontade acompanhada da assunção das consequências jurídicas do distrato.

O contrato juntado aos autos demonstra a relação entre as partes e a obrigação assumida pelo agravante, bem como o inadimplemento. Ainda que a agravada questione sua legitimidade, a vinculação negocial está documentalmente evidenciada, conferindo verossimilhança às alegações do autor. Ademais, trata-se de relação de consumo, regida pelos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual, com especial proteção ao adquirente em situação de vulnerabilidade.

O perigo de dano também se apresenta caracterizado, na medida em que a exigibilidade das prestações vincendas durante a tramitação do feito poderá gerar a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, com repercussões patrimoniais e morais. A simples manutenção da obrigação de pagamento, mesmo diante da iminente rescisão contratual, é apta a acarretar consequências gravosas à parte agravante.

Ressalta-se que a medida pleiteada é reversível, pois eventual revogação da tutela poderá ser compensada com a cobrança dos valores suspensos, acrescidos dos encargos legais. Não se trata, portanto, de situação que comprometa de forma definitiva a posição da parte adversa.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E NÃO INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – (ARTIGO 300 DO CPC) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o pedido de rescisão do contrato, é devida a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e não inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide.

Preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência.

Não ocorre litigância de má-fé quando a pretensão deduzida na inicial não extrapola o direito de Ação e se não está configurada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

(N.U 1007642-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes e vedar a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes em razão do referido vínculo contratual, até o julgamento de mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025